Tribunal: STF
Processo: HC 262336
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros em favor de Aílton Alexandre Gomes da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 1.036.168/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 3.9.2025 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pela apreensão de 160 pinos contendo cocaína, com massa bruta de cerca de 100 gramas. (eDOC 2, p. 37)



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 4)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Foi interposto agravo regimental contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “Inicialmente, observa-se que a prisão em flagrante do autuado se deu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido em sede de investigação do tráfico de drogas, na qual apurou-se, de forma preliminar, a atuação do averiguado Aílton Alexandre Gomes da Silva com tráfico de entorpecentes, pois este chefiaria pontos de vendas de drogas no Conjunto Habitacional Romano, sendo inclusive o responsável por drogas apreendidas em outro expediente, sendo que utilizaria também o seu domicílio como ponto de comercialização e distribuição de drogas (cf. fls. 26/28).



    Ainda, apurou-se que o veículo Toyota Cross, cor branca, teria sido adquirido através de depósitos de dinheiro em espécie, que foram depositados em um período de três dias e totalizaram o valor de R$ 202.420,00 (cf. fls. 127/131).



    No cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais civis apreenderam considerável quantia de entorpecentes (160 (cento e sessenta) micro tubos de 'cocaína', pesando 100 gramas ao total em balança não oficial), que foi descrito como estando embalado da exata mesma forma dos entorpecentes apreendidos nos fatos prévios no interior de um imóvel situado no Conjunto Habitacional Romano, que originou a investigação em desfavor do autuado. Ainda, foi apreendida expressiva quantidade de dinheiro em espécie R$ 8.920,00, além de 10 dólares americanos e 10 euros, bem como anotações diversas que seriam compatíveis com contabilidade de tráfico de entorpecentes.



    Por fim, destaca-se que, informalmente, o autuado teria se apresentado perante os policiais civis como o responsável por qualquer ilícito encontrado durante a diligência.



    Ademais, das folhas de antecedentes criminais do autuado (fls. 138/146), tem-se que ele é tem maus antecedentes, pois apresenta condenações criminais já transitadas em julgado, em relação às quais já transcorreu o período depurador (Execuções criminais nº 7000061-40.2010.8.26.0533, nº 7000346-93.2003.8.26.0269 e nº 7000973-63.2004.8.26.0269).



    Desta forma, as circunstâncias concretas dos fatos, em especial a investigação pretérita apontando que o averiguado chefia diversos pontos de venda de drogas e o fato de ter sido apreendida alta quantia de dinheiro em espécie e de micro tubos de 'cocaína' na posse do autuado, além da compra de um veículo de mais R$ 200.000,00 em espécie, bem como as condições subjetivas do autuado, que tem maus antecedentes, demonstram maior periculosidade, mostrando-se necessária sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com a finalidade de evitar a prática de outras condutas semelhantes. 



    Assim, não é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 2, p. 27)



    Percebe-se, portanto, que o paciente não é investigado por simplesmente traficar drogas, mas por ser liderança de um grupo dedicado ao comércio ilícito, que, aparentemente, dele auferia ganhos expressivos. Ademais, embora tecnicamente primário, a existência de maus antecedentes incrementa a possibilidade de reiteração delitiva, como se vê dos julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (HC 246.121 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO”. (RHC 240.353 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente